Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727802-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0731026-68.2021.8.07.0001), proposto em desfavor de INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA (executado), indeferiu o pedido da exequente de expedição de ofícios para instituições emissoras de cartão de crédito e instituições financeiras (ID 130989981, do processo de origem). A exequente opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID 131951954 e 133312452). Em suas razões recursais (ID 38520900), a agravante alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que as medidas requeridas não são precoces, pois houve o esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens por outros meios. Faz menção aos artigos 797, 834 e 835, do Código de Processo Civil. Cita precedentes de outros Tribunais de Justiça para defender que as medidas pleiteadas devem ser admitidas. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição dos ofícios requeridos. Preparo regular (ID 38520907). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 38545587), a agravante apresentou os esclarecimentos de ID 38969174. Relatados brevemente, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que a parte agravante busca o recebimento, até então sem êxito, da quantia de R$3.019,32. Diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas (Bacenjud, Renajud e Infojud), pediu expedição de ofícios às instituições financeiras, bem como de comunicados, a fim de que sejam impedidas de conceder à parte agravada qualquer linha de crédito (ID 130181320). O d. Juízo da causa indeferiu o pedido, nos seguintes termos: Determinada a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 129491195), os resultados foram infrutíferos. A parte autora então requer a penhora de créditos junto a intermediadoras de pagamento, bem como o impedimento da executada de acessar crédito junto a instituições financeiras (ID 130181320). É o breve relato. Fundamento e decido. Em relação à penhora de créditos, não há qualquer indício de sua efetividade. Isso porque as referidas instituições realizam a transferência de recebíveis para conta do beneficiário. Nesse contexto, considerando que as contas em nome do executado encontram-se sem qualquer saldo, não há indícios de movimentações a justificar a medida pleiteada. Quanto à penhora de acesso a crédito, a parte autora não fundamenta de que modo a medida contribuirá para a satisfação dos valores perseguidos nestes autos. Ainda, ao contrário do que alega o autor, não houve esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 130181320. À parte autora para requerer o que entender cabível para prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão. Essa decisão deve ser, por ora, mantida. No contexto dos autos, as informações colhidas indicam ausência de movimentação financeira da parte executada (ID 129491195), além do que a credora não logrou demonstrar, em qual medida, as diligências seriam minimamente aptas a alcançar a satisfação do débito perseguido. A despeito de a execução realizar-se no interesse do exequente (artigo 797, do Código de Processo Civil), certo é que as medidas pleiteadas devem demonstrar efetividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. ÓRGÃO PÚBLICO. SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. MEDIDA INÓCUA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 3. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 4. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, o bloqueio de eventual crédito decorrente do Programa Nota Legal não se mostra mecanismo adequado para obrigar os devedores ao pagamento dos valores devidos. 5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1432666, 07101324020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022) Por fim, frise-se que inexiste, na pretensão da agravante, periculum in mora que se sobressaia à necessidade de se permitir o exercício do contraditório em grau recursal. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão combatida, até posterior julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator